Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS DESTINADAS AO CUSTEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. TEMA 882 DO STJ. NÃO APLICÁVEL. DISTINÇÃO. REALIDADE FÁTICA DIVERSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. Por seu turno, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. No caso em tela, o autor acosta contracheque, cujos rendimentos líquidos são de aproximadamente a R$ 4.600,00 (ID Num. 56122654 e 56122655), coerente com sua declaração. PRELIMINAR DEIMPUGNAÇÃOÀGRATUIDADEDEJUSTIÇAFORMULADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
2. De acordo com o previsto no art. 1.336, I, CC, "São deveres do condômino: contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção."
3. A parte requerida, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar as taxas condominiais ordinárias vencidas, no valor de R$ 9.346,39, bem como as que se venceram no curso da lide e não foram pagas. Nesta sede recursal, o requerido pede a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente. Defende que após a edição da Lei 13.465/2017, a taxa de contribuição estabelecida pela associação só poderia ser imposta nos casos em que o morador com ela expressamente anuiu, mediante sua associação. Sustenta que nunca manteve vínculo com a associação dos moradores, não podendo lhe ser exigida a cobrança, mesmo que usufrua indiretamente dos serviços prestados pela autora. Acrescenta que após a instituição do condomínio, todas as taxas condominiais referentes à sua fração do loteamento foram quitadas.
4. A associação não pode exigir o pagamento de taxa com fundamento no vínculo associativo de que trata a jurisprudência vinculante prevista no tema 882 do STJ: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
5. Não obstante, no caso do Distrito Federal, que possui peculiaridades fáticas na organização urbana e fundiária, posto que as associações são formadas pelo assentamento de populações em imóveis não desmembrados ou divididos, e que, por isso mesmo, constituem condomínio simples (artigo 1.314 do Código Civil), o condômino ou os copossuidores encontram-se inseridos na posição de devedores em relação a despesas realizadas na manutenção da coisa, na forma do artigo 1.315 do Código Civil.
6. Sob este fundamento jurídico, e não sob o fundamento da competência do condomínio edilício, é cabível a cobrança da cota de contribuição. Aliás, este é o entendimento do Egrégio TJDFT: "pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal e a hipótese fática que deu azo à reportada tese fixada sob a sistemática do rito repetitivo, não se aplica a tese à hipótese do caso concreto”. (Acórdão 1208337, 07075481320178070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019).
7. Com a promulgação da Lei 13.465, de 11.07.2017, a qual introduziu o artigo 36-A na Lei 6.766/1979, as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos.
8. Portanto, enquanto possuidor de lote na área do condomínio irregular, o recorrente deve contribuir com o pagamento das taxas da associação, as quais são utilizadas para serviços em áreas comuns aos moradores, sob pena da pretendida escusa resultar em enriquecimento sem causa. Precedente: (Acórdão 1368473, 07137820620208070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021.).
9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça ao requerido.